Tribunal: TJES
Processo: 5016463-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016463-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELITON JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE DECLAROU PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA E
RECONHECEU, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO, COM BASE NO VALOR CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE O ACÓRDÃO FOI
OMISSO QUANTO À PRETENSÃO ECONÔMICA DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO CONSIDERAR O PEDIDO AUTORAL COMO PRETENSÃO ECONÔMICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
NÃO OBSTANTE O VALOR DA CAUSA QUANTIFICADO EM R$35.000,00, O PEDIDO PRINCIPAL, ACOLHIDO PELA SENTENÇA, IMPORTAVA NO DESFAZIMENTO DA AVENÇA, OU SEJA, A PRETENSÃO ECONÔMICA SUBJACENTE À LIDE, DEVE CORRESPONDER, NESSE CASO, AO OBJETO CONTRATADO. ASSIM, CONSIDERANDO-SE QUE A CARTA DE CRÉDITO, FOI ESTIMADA NA DATA DA AVENÇA NO TOTAL DE R$250.000,00, O BENEFÍCIO ORIUNDO DO DESLIGAMENTO DA PARTE AUTORA DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS ASSUMIDAS EXCEDE O TETO DOS JUIZADOS.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)